Tribunal: TJSP
Processo: 1506991-64.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506991-64.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMUEL
DO ESPIRITO SANTO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo ajuizado em favor de Samuel do Espírito Santo
Silva para que, mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença, fiquem
suas penas reduzidas a 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
em regime prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de 12 (doze) dias-
multa, valorados como no r. decisum, por infração aos ditames do artigo
180, caput, do Código Penal, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050 -Voto no 44.036
2
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050
Comarca de São Paulo 20a Vara Criminal Central
MM. Juiz dr. Richard Francisco Chequini
Apelante: Samuel do Espírito Santo Silva
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.036
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Samuel do Espírito Santo Silva, que foi condenado ao cumprimento de
pena corporal de dois anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais o pagamento de vinte dias-multa, fixados no piso mínimo,
por infração aos ditames do artigo 180, caput, do Código Penal (fls.
185/196).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, diante da ausência de provas
de que tinha ciência da origem espúria do bem, nos termos do artigo
386, VII, do Código de Processo Penal. Supletivamente requer a fixação
das penas básicas no mínimo legal, e o estabelecimento de regime
prisional inicial mais brando para o desconto da sanção aflitiva,
inclusive com observância ao disposto no art. 387, § 2o, do CPP (fls.
215/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050 -Voto no 44.036
3
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da r.
sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 234/249).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Adriano Ricardo Claro, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo (fls. 257/265).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se dar parcial provimento
ao recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e está devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do apelante na prática do crime de
receptação dolosa, por sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele fez uso de seu direito
constitucional a permanecer silente (fl. 11).
Em Pretório aduziu que Daniel lhe pediu que o
ajudasse, conduzindo o carro em questão até as proximidades de um
estádio de futebol no bairro de Itaquera, tendo lhe oferecido quantia em
dinheiro para tanto. Disse que não sabia que ele era menor de idade, nem
a razão pela qual não podia levar o automóvel sozinho. Asseverou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050 -Voto no 44.036
4
ainda, que não tinha conhecimento da origem espúria do veículo,
também não tendo questionado o adolescente a respeito (mídia).
Ocorre que essa insubsistente versão exculpatória,
sintomaticamente apresentada tão somente em Pretório, não tem o
condão de isentar o apelante da prática do delito a ele imputado, já que
completamente isolada do restante do conjunto probatório, além de não
ter sido comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto
Adjetivo.
Nesse diapasão, o policial militar Ricardo Henrique de
Almeida relatou que estava em patrulhamento de rotina, quando se
deparou com o carro da vítima transitando pela Avenida Salim Farah
Maluf, tendo então dado ordem de parada ao condutor, pois havia
informações do Projeto Detecta dando conta de que o veículo se tratava
de produto de roubou. Afirmou que o réu era quem dirigia o automóvel,
e que havia um menor de idade no assento do passageiro. Contou que ao
questioná-los a respeito do carro, ambos negaram ter conhecimento
sobre a sua origem ilícita, tendo o acusado aduzido, na ocasião, apenas
que iria levá-lo para uma terceira pessoa, cujo nome, todavia, não
declinou (mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa do também policial
militar Fabiano Souza Ramos (mídia).
A vítima N.S.K. confirmou que teve seu automóvel
roubado por quatro indivíduos, que não tem condições de reconhecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050 -Voto no 44.036
5
tendo o veículo sido localizado pelos policiais no dia seguinte (mídia).
E o adolescente Daniel Silva de Andrade, ouvido
apenas na fase inquisitiva, declarou que conhece o apelante há
aproximadamente um mês, pois ambos residem no mesmo bairro.
Contou que na data do ocorrido estavam andando pelas ruas da
comunidade do Heliópolis, quando observaram o veículo objeto destes
autos estacionado na rua, oportunidade em que o acusado decidiu dar
uma volta nele. Disse que também entrou no carro, na condição de
passageiro, frisando que pretendiam ir até um supermercado situado no
Tatuapé, mas acabaram sendo abordados pelos policiais militares,
ocasião em que somente então teve ciência que o referido automóvel se
tratava de produto de ilícito. Negou ter sido o autor do roubo desse
veículo, desconhecendo se tal conduta foi perpetrada pelo recorrente,
asseverando que apenas foi por esse convidado para juntos darem uma
volta usando o automóvel (fl. 19).
De se notar que os relatos dos policiais foram
harmônicos, objetivos e coerentes quanto às circunstâncias que cercaram
a prisão do acusado, tendo sido categóricos em afirmar que era ele quem
conduzia o automóvel por ocasião da abordagem, o que foi inclusive
confirmado pelo próprio apelante em Juízo, não existindo qualquer
indício de que tais depoentes compromissados tivessem interesse em
incriminá-lo falsamente, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de
Processo Penal.
E tendo o apelante os arrolado, também, como suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050 -Voto no 44.036
6
testemunhas (fl. 82), a demonstrar a importância que deu às suas
narrativas, e não os tendo contraditado, motivo não há para que seus
depoimentos sejam recebidos com a parcialidade pretendida no recurso,
além do que nenhuma razão concreta foi apontada, que se mostrasse apta
a invalidar suas palavras, não se prestando, por óbvio, por si só, a
profissão dos mesmos, para tanto, principalmente quando tal não foi
fator impeditivo para que a Defesa os arrolasse como depoentes de seu
interesse.
Quanto ao crédito que deve ser dispensado, na espécie,
aos relatos dos policiais, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
- “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. [...]
UTILIZAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. [...] 2. "O
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu no presente caso." (HC 165.561/AM, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3.
O condutor do Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento
colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, atestando a
comercialização de ilícitos flagrada na localidade, em conhecido
ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a condenação tivesse sido
amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na
espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença,
porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050 -Voto no 44.036
7
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha
participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais
depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016).
Como também: - “[...] - A conclusão obtida pelas
instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi
lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus
de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. [...]”. (STJ - HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe 22/11/2018).
O quadro que se tem, portanto, é mais do que
suficiente para fornecer a necessária convicção do cometimento da
receptação dolosa pelo imputado, pois foi surpreendido conduzindo
carro recém-roubado, sendo pacífico o entendimento de que tal cenário
enseja a inversão do ônus da prova, competindo a ele a demonstração da
inexistência do elemento subjetivo do tipo, no caso, de que não tinha
plena ciência da origem espúria do veículo, responsabilidade da qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050 -Voto no 44.036
8
se desincumbiu, não trazendo aos autos nenhuma prova que
demonstrasse que recebeu o automóvel de forma regular, limitando-se a
aduzir, sintomaticamente, somente em Juízo, que o menor Daniel teria
lhe oferecido dinheiro para que conduzisse o carro até Itaquera, quando,
para os policiais, na ocasião da abordagem, afirmou que viu o automóvel
abandonado na rua, com a chave perto da roda traseira, e decidiu dar
uma volta com o mesmo (fls. 14 e 15), versão essa, aliás, que se encontra
em total conformidade com as declarações prestadas pelo adolescente
perante a autoridade policial, e que também caracteriza ilícito penal.
Tal cenário, pois, bem denota que o acusado tinha
plena ciência quanto a origem ilícita do veículo, não sendo crível que
fosse correr o risco de ser surpreendido conduzindo carro alheio, a
pedido de um menor que aduziu mal conhecer, sem sequer questionar a
procedência do mesmo, mormente em se tratando de veículo novo
(modelo T-Cross HL TSI, da Volkswagen, ano/modelo 2019/2020),
avaliado em nada menos que R$ 90.000,00, tratando-se, no mais, de réu
que já foi anteriormente condenado por crime idêntico (fls. 33/35).
Nesse diapasão, devidamente demonstrado o dolo com
que se houve o apelante, ao tentar apresentar a pueril justificativa de
mero desconhecimento quanto a origem do veículo que dirigia,
confessadamente de forma ilícita, embora de sua versão pretender ser
exculpatória, de modo a eximir-se da responsabilidade penal por seu ato,
desacompanhada de qualquer comprovação, como bem exige a
disciplina do citado artigo 156, do Código de Processo Penal, portanto
certo é que incidiu na prática de receptação dolosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050 -Voto no 44.036
9
Sobre a questão, atinente ao modo de agir do agente
surpreendido na posse de bem de origem espúria, já se pronunciou de há
muito o extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “O dolo
específico constante no art. 180, caput, do CP, vazado no
conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser auferido
através do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu
recebimento ou do exercício da posse propriamente dita” (Rel.
Ribeiro dos Santos RJD 7/154).
No mesmo sentido: - “Para a demonstração do dolo
direto, caracterizador da receptação dolosa, devem ser examinadas
as circunstâncias que envolvem a infração e a própria conduta do
agente” (Ac. Rel. Wilson Barreira RJTACRIM 31/252).
E ainda: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO
GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
POSSIBILIDADE.
AGENTE
SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE
FURTO. ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME
A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO
BEM.
PLEITO
DE
ANULAÇÃO
COM
VISTAS
À
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050 -Voto no 44.036
10
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. [...] 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em
sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a
qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em
poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da
origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do
disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa
falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. [...]” (STJ - HC
483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).
As penas, contudo, comportam alteração.
Isso porque a fundamentação utilizada para fixar as
básicas em 1/2 acima dos patamares mínimos, relativa à natureza do
objeto receptado, embora da precisão com que o Magistrado se referiu
ao fato do delito de receptação fomentar a prática de outros graves,
notadamente patrimoniais, diz respeito a gravidade abstrata do crime, o
que não autoriza o aumento operado, devendo as reprimendas básicas
serem aplicadas, portanto, no mínimo legal.
Já na segunda fase da dosimetria, embora da sua
reincidência específica (certidão de fls. 33/35), a majoração em 1/3 se
mostra excessiva, vez que o apelante ostenta uma única condenação
anterior ensejadora de tal agravante, daí porque tal aumento há que se
dar na fração de 1/5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050 -Voto no 44.036
11
Nesses termos, ausentes causas de aumento, ou de
diminuição, ficam as penas finais fixadas em um ano, dois meses e doze
dias de reclusão, além da paga de doze dias-multa, valorados como na r.
sentença.
Demais, considerando-se o quantum de pena corporal
aplicada, o regime prisional inicial intermediário se mostra mais
adequado ao caso concreto, tendo em vista que, embora seja reincidente,
o réu cometeu delito sem emprego de violência ou de grave ameaça, não
havendo circunstâncias judiciais negativas em seu desfavor, tudo em
consonância com o disposto no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, e
com o teor do verbete no 269, da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
De outra banda, no tocante a aplicação do contido no
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que detração
de pena se trata de matéria cuja apreciação é de competência exclusiva
do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial,
específica (artigo 66, da Lei no 7.210/84), não obstante a reforma parcial
do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em comento.
E nem poderia ser diferente, uma vez que apenas o
MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de
condenações do apelante, aí incluídas todas as suas eventuais execuções,
como também o seu histórico comportamental, na condição de detento,
inclusive provisório, decorrendo dessa análise a possibilidade, ou não,
de ser a ele deferida eventual progressão de regime prisional, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050 -Voto no 44.036
12
em se tratando de réu reincidente, daí porque, observado o teor dos
ditames dos arts. 110 a 112, da LEP, o aludido pleito há que ser
direcionado ao juízo próprio, capacitado para exarar decisão sobre a
matéria.
O próprio Superior Tribunal de Justiça, mais de uma
vez, já se posicionou quanto a questão: -“Eventual abatimento do
período em que permaneceu o réu preso cautelarmente será operado
no Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, “c”, da
Lei no 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal” (STJ, HC
169072, Rel. Min. Og Fernandes).
E mais: - “Só há falar em detração penal em sede se
execução penal, a teor do art. 66, III, c, da Lei 7.210/84” (STJ, Resp.
703025, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
No mesmo diapasão decidiu esta Corte: -“Finalmente,
é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387,
§2o, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se
manifestar
inicialmente
a
respeito
de
eventual
detração,
primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar
decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente,
e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo
grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação
tácita da competência do juiz da execução para conhecer da
matéria”.(TJSP 5a Câmara Criminal Apelação Criminal no 3002467-
98.2013.8.26.0565 Rel. Des. Tristão Ribeiro j. 02.07.2015, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506991-64.2020.8.26.0050 -Voto no 44.036
13
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado
em favor de Samuel do Espírito Santo Silva para que, mantida no
mais, por seus fundamentos, a r. sentença, fiquem suas penas reduzidas a
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa,
valorados como no r. decisum, por infração aos ditames do artigo
180, caput, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator